Tribunal: TJPA
Processo: 0802111-05.2021.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802111-05.2021.8.14.0039

APELANTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS - SANEPAR

APELADO: FRANCISCO NILDERLAN MORAIS SANTOS, FRANCISCO RAUL LEITE NOGUEIRA FILHO, JAMES MATIAS DE LIMA, JOCILIO FONSECA DOS SANTOS, JOSAFA DE SOUSA LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0802111-05.2021.8.14.0039
RECORRENTE: AGÊNCIA DE SANEAMENTO DE PARAGOMINAS – SANEPAR
RECORRIDO: FRANCISCO NILDERLAN MORAIS SANTOS, FRANCISCO RAUL LEITE NOGUEIRA FILHO, JAMES MATIAS DE LIMA, JOCILIO FONSECA DOS SANTOS E JOSAFA DE SOUSA LIMA
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DIREITO AO FGTS. PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA APÓS A INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença condenatória ao pagamento de FGTS aos autores, contratados temporariamente por mais de uma década sem justificativa idônea, em violação ao art. 37, IX, da CF/1988. A agravante sustentou (i) isenção de preparo recursal, (ii) preclusão da prova documental apresentada tardiamente por um dos autores, (iii) inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 às contratações sob regime jurídico-administrativo, e (iv) divergência jurisprudencial quanto ao cabimento do FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos por um dos autores após a contestação, à luz dos arts. 434 e 435 do CPC; (ii) estabelecer se a contratação temporária irregular, mesmo sob regime jurídico-administrativo, confere direito ao FGTS; e (iii) verificar se a existência de jurisprudência divergente afasta o julgamento monocrático nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos após a petição inicial é admitida pelo art. 435 do CPC quando voltada a responder impugnações da parte contrária ou suprir elementos de prova diante de fato novo, desde que antes do encerramento da instrução. No caso concreto, os documentos foram apresentados tempestivamente, sem configurar preclusão ou prejuízo à parte contrária.

A alegação de “incompletude” ou “margens suprimidas” dos documentos não indica prejuízo processual relevante, tampouco foi demonstrado nexo entre as supostas falhas formais e a prova de fato essencial ao julgamento, inexistindo razão para desconsideração do conteúdo probatório.

Contratações temporárias prorrogadas reiteradamente por mais de uma década, sem motivação idônea, desvirtuam o regime excepcional previsto no art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando nulidade do vínculo e ensejando o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, conforme interpretação firmada pelo STF nos Temas 191, 308 e 916.

O direito ao FGTS em tais hipóteses independe da submissão ao regime celetista e decorre de norma federal de proteção social mínima, não podendo ser afastado por legislação ou regime jurídico local.

A decisão monocrática baseou-se em fundamentos legais expressos, em prova robusta constante dos autos e em precedentes vinculantes do STF, estando autorizada pelo art. 932, VIII, do CPC e art. 133, XI, "d", do RITJPA. A alegação genérica de divergência jurisprudencial não desconstitui o juízo singular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

·

A juntada de documentos após a contestação é admitida até o encerramento da instrução, desde que destinada a suprir impugnação ou rebater alegações da parte contrária, nos termos do art. 435 do CPC.

·

A contratação temporária irregular, por meio de prorrogações sucessivas e sem motivação idônea, viola o art. 37, IX, da CF/1988 e enseja o pagamento de FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, independentemente do regime jurídico local.

·

O julgamento monocrático com base em norma expressa e precedentes vinculantes é válido mesmo diante de divergência jurisprudencial infraconstitucional não qualificada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; 37, IX; CPC, arts. 434, 435, 932, VIII, e 1.021, § 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Estadual/PA nº 8.328/2015, art. 40, I; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 765.320 RG (Tema 916); TJPA, Ap. Cív. nº 0809364-37.2023.8.14.0051, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 05.05.2025; TJPA, Ap. Cív. nº 0800497-87.2018.8.14.0097, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, j. 25.11.2024.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 25/09/2025 e encerrada aos 02 dias do mês de outubro do mesmo ano (02/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pela
Agência de Saneamento de Paragominas – SANEPAR
contra decisão monocrática, proferida nos seguintes termos:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno TJ/PA, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos.”

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, que é autarquia municipal e, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, combinado com o art. 1.007, §1º, do CPC, encontra-se isenta do pagamento de custas processuais e, portanto, dispensada da obrigação de comprovação do preparo recursal.

Aduz que a decisão monocrática agravada negou provimento à apelação sob o fundamento de que houve prorrogação reiterada de contratações temporárias em descompasso com o art. 37, IX, da Constituição Federal, reconhecendo, assim, o direito dos autores ao recebimento de valores a título de FGTS, com base no Tema nº 916 do STF.

Entretanto, sustenta a SANEPAR que, no caso específico do agravado
Francisco Raul Leite Nogueira Filho
, não foi apresentada qualquer prova documental com a petição inicial, somente o fazendo após a contestação, e ainda assim de maneira incompleta e com margens suprimidas. Alega que tal conduta violaria o disposto no art. 434 do CPC, e não se enquadraria nas hipóteses excepcionais do art. 435, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Defende que, diante disso, seria evidente a preclusão em relação ao referido agravado, uma vez que a apresentação de documentos plenamente acessíveis somente após a contestação compromete a regularidade da instrução processual e impõe o reconhecimento da ausência de vínculo jurídico a justificar o pagamento de FGTS a esse autor.

No mais, alega que as contratações temporárias dos agravados foram realizadas sob regime jurídico-administrativo especial, regido pela Lei Municipal nº 463/2005, e não pela Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, sustenta que, mesmo havendo eventual desvirtuamento da contratação, isso não autoriza a concessão de FGTS, citando jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nesse sentido.

Afirma, também, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 ao caso em tela, por exigir que o vínculo anulado seja de natureza celetista, o que não se verifica na espécie, pois se trata de vínculo precário submetido a regime especial.

Além disso, ressalta a existência de divergência jurisprudencial relevante, mencionando julgados em que, mesmo diante de prorrogações sucessivas, negou-se o direito ao FGTS por se tratar de vínculo administrativo, não celetista.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e declarar a ausência de prova válida quanto ao agravado Francisco Raul Leite Nogueira Filho, reconhecendo a inexigibilidade de pagamento de FGTS em seu favor, bem como dos demais agravados, em virtude do regime jurídico local aplicável às contratações temporárias, revertendo-se os ônus da sucumbência.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID 28207501).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, inclusive a isenção de preparo invocada pela autarquia (art. 1.007, §1º, do CPC e art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015), requer-se o conhecimento do agravo interno.

No mérito, contudo, o recurso não merece provimento, porque não enfrenta de modo eficaz os fundamentos determinantes da decisão monocrática e porque suas teses, especialmente sobre preclusão documental e “regime jurídico-administrativo” como óbice ao FGTS, contrariam a disciplina legal aplicável ao caso concreto, sem respaldo fático nos autos.

A decisão agravada assentou, com base no conjunto probatório, a existência de prorrogações sucessivas por mais de uma década, sem justificativa idônea, caracterizando desvio da finalidade do art. 37, IX, da Constituição, e manteve a condenação ao FGTS no período não prescrito, à luz da normativa específica (Lei n.º 8.036/1990, art. 19-A) e da moldura processual válida empregada (art. 932, VIII, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA). Estes pilares não foram infirmados pelo agravante.

A tese da agravante SANEPAR, no ponto em que suscita a preclusão da prova documental referente ao recorrido
Francisco Raul Leite Nogueira Filho
, não se sustenta diante da sistemática processual vigente e da correta interpretação dos arts. 434 e 435 do Código de Processo Civil.

Sustenta a parte agravante que os documentos apresentados pelo recorrido teriam sido juntados de forma extemporânea, pois não acompanharam a petição inicial, configurando desobediência ao art. 434 do CPC. Afirma, ainda, que não se tratariam de documentos novos e que sua apresentação posterior afrontaria o regime da preclusão.

Ocorre que essa leitura é reducionista e desconsidera a regra de flexibilidade contida no art. 435 do CPC, segundo a qual é lícita a juntada de documentos em qualquer fase processual, até o encerramento da instrução, desde que para contrapor fatos novos, rebater alegações da parte contrária ou quando se trate de documento que somente se tornou acessível ou disponível em momento posterior. Assim, não se pode invocar a preclusão automática como pretende a agravante, pois a lei não estabelece a rigidez absoluta na apresentação probatória.

A jurisprudência reforça esse entendimento ao consolidar que a juntada de documentos é plenamente admissível até o encerramento da fase instrutória. Em hipóteses análogas, reconheceu-se que a simples apresentação posterior, sem que haja encerramento da instrução,
não configura preclusão
, mas exercício regular do direito probatório, cabendo ao juiz aferir a pertinência e a eventual necessidade de contraditório, jamais a desconsideração automática da prova.

Nesse sentido, tem-se afirmado que “a juntada de documentos no processo para fins probatórios é permitida até o encerramento da instrução” e que somente após esse marco é que se poderia falar em preclusão, salvo prova superveniente.

Quanto à questão processual, colaciono algumas jurisprudências de tribunais estaduais a fim de reafirmar posicionamento adotado nesta decisão:

"RECURSO INOMINADO. DOCUMENTOS 'NOVOS'. JUNTADA IMPOSSÍVEL. PRECLUSÃO DA PROVA . 1. A permissão legal para juntada de documentos novos pressupõe que os documentos se refiram a fatos ocorridos após a oferta da petição inicial e da contestação, momentos próprios para a juntada da prova documental. Precedente. 2 . A juntada de documentos velhos que deveriam ter acompanhado a resposta em sede recursal viola regras elementares do processo e não pode ser admitida, sob pena de eternizar a relação processual e inutilizar as normas de preclusão previstas no sistema. A desídia não pode ser premiada. REDE SOCIAL. REATIVAÇÃO DE CONTA . ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS REGRAS DE USO. PROVA NÃO JUNTADA EM TEMPO E MODO. FALSO MOTIVO QUE NULIFICA O ATO JURÍDICO PRATICADO. 3 . O sistema jurídico brasileiro é anticausalista, mas não ignora a causa como elemento importante da manifestação de vontade. Assim, o falso motivo vicia a declaração jurídica da parte (art. 140, CC). 4 . Caso concreto em que a recorrente afirma como motivo determinante da exclusão da conta a prática de atos contrários à política de uso. Prova não produzida em tempo e modo por desídia da parte que, por isso, não provou o justo motivo alegado, tornando-o falso e, como tal, viciando o ato jurídico unilateral de desativação da conta que, por isso, deve ser reativada. 5. Dano moral configurado, pelo ato arbitrário que atinge a imagem de quem se auto denomina digital influencer . 6. Recurso inominado que se conhece e ao qual se nega provimento." (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10005509520218260016 São Paulo, Relator.: Christopher Alexander Roisin, Data de Julgamento: 31/05/2021, Sétima Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2021)

Apelação cível. Ação declaratória. Energia elétrica. Recuperação de consumo . Desvio de energia elétrica. Comprovação. Cobrança. Possibilidade . Juntada de documentos. Possibilidade até o encerramento da fase instrutória. Recurso desprovido. A juntada de documentos no processo para fins probatórios é permitida até o encerramento da instrução . Após, não havendo demonstração de fato superveniente ou relativo a documento novo produzido após a instrução, incabível se mostra a juntada de documentos. Comprovado o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do consumo, há o dever do consumidor em promover o pagamento se não combate a forma e metodologia de cálculo. (TJ-RO - AC: 70011289720218220005 RO 7001128-97.2021 .822.0005, Data de Julgamento: 29/09/2021).

No caso concreto, não houve encerramento da instrução processual no momento em que o recorrido apresentou os documentos. Além disso, sua juntada não decorreu de desídia, mas da necessidade de suprir impugnação da agravante, o que se enquadra perfeitamente na hipótese do art. 435 do CPC. A interpretação restritiva proposta pela agravante equivaleria a punir a parte pela busca de complementar a instrução processual, invertendo o princípio da primazia da decisão de mérito e esvaziando o contraditório substancial.

Ressalte-se que o art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, consagra o devido processo legal e a ampla defesa, princípios que seriam violados se se acolhesse a tese de que a juntada posterior – antes do encerramento da instrução – estaria vedada. A preclusão, nesse contexto, somente se aplicaria se houvesse tentativa de introduzir documento após encerrada a fase probatória, o que não se verifica.

Portanto, a argumentação da SANEPAR não merece guarida. O recorrido Francisco Raul Leite Nogueira Filho apresentou documentos em momento processual oportuno, dentro dos limites legais, inexistindo violação ao art. 434 do CPC, mas sim observância ao art. 435, que expressamente flexibiliza a regra da apresentação inicial. A interpretação pretendida pela agravante contraria a lei, a lógica do sistema processual e a jurisprudência consolidada.

Pois bem.

No caso, a decisão monocrática registra que a solução adotada apoiou-se na “prova carreada aos autos”, cuja robustez, somada à ausência de justificativa plausível da agravante para a manutenção de vínculos precários por mais de 10 anos, evidenciou o desvio de finalidade da contratação temporária (art. 37, IX, da Constituição). O agravo não demonstra prejuízo processual concreto, nem aponta qual ponto decisivo teria sido decidido com base em documento imprestável ou impossível de ser contraditado, limitando-se a invocar, em abstrato, “margens suprimidas” e “incompletude” sem correlacioná-las a um fato probando essencial. Nessa linha, faltou-lhe impugnação específica de fundamento central, como exige o art. 1.021, §1º, do CPC.

No mérito material, tampouco prospera a tese de que o “regime jurídico-administrativo especial” afastaria, por si só, o direito ao FGTS. A moldura constitucional e legal aplicável é clara: contratos temporários que se transmudam, na prática, por prorrogações sucessivas e sem justificativa idônea, violam o art. 37, IX, da CF. Reconhecida essa desconformidade, subsiste, além do salário pelos serviços prestados, o dever legal de depósitos do FGTS previsto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, norma federal específica que incide nos casos de nulidade da contratação com a Administração por ausência de concurso, exatamente para neutralizar o enriquecimento sem causa do Poder Público e assegurar o mínimo de proteção social à parte hipossuficiente.

A decisão monocrática, ao manter a condenação ao FGTS a partir de 01/01/2019, fez correta leitura desses comandos normativos e da moldura fática assentada nos autos; o agravo, por sua vez, insiste em uma oposição conceitual (regime administrativo versus regime celetista) que não enfrenta o ponto normativo decisivo: a incidência do art. 19-A em hipóteses de contratação inválida com a Administração, quando preservado o direito ao salário, como aqui reconhecido.

Vejamos jurisprudência pacificada desta Corte estadual:

EMENTA
:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Santarém contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de contrato temporário firmado entre as partes e reconheceu o direito do agravado ao recolhimento do FGTS, calculado com base na sua remuneração, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário afasta o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, estabelecendo que trabalhadores com contrato nulo com a Administração Pública fazem jus ao FGTS, nos termos dos Temas 191 e 308 de Repercussão Geral.
4. O entendimento do STF também abrange os contratos temporários celebrados sem observância dos requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, conforme decidido no Tema 916.
5. A jurisprudência consolidada afasta a tese de que o recolhimento do FGTS decorrente de contrato nulo violaria os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade e moralidade.
6. O direito ao FGTS nesses casos não decorre da aplicação da CLT, mas de regra excepcional estabelecida pelo STF para resguardar direitos mínimos dos trabalhadores contratados de forma irregular pela Administração Pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "É devido o recolhimento do FGTS a trabalhadores contratados temporariamente pela Administração Pública sem observância do art. 37, IX, da Constituição Federal, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, conforme interpretação fixada pelo STF nos Temas 191, 308 e 916 de Repercussão Geral."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX e §2º; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191), RE 705.140 (Tema 308), RE 765.320 RG (Tema 916).

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0809364-37.2023.8.14.0051 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/05/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). O CONTRATO NULO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). SANTA BARBARA DO PARA. ART. 19-A DA LEI 8.036/90. RECURSO

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Santa Bárbara do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação de cobrança ajuizada por ex-servidora temporária, condenando o ente municipal ao recolhimento de FGTS devido à nulidade do contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe o direito ao FGTS em contratos nulos com a Administração Pública; e (ii) se a nulidade do contrato temporário gera o direito ao recolhimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Em precedente firmado pelo STF, os efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso e os contratos temporários firmados em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não exclui o direito ao FGTS, nos termos dos Recursos Extraordinários (RE) 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916).

4. O art. 19-A da Lei nº 8.036/90 foi declarada constitucional, aplicando-se aos servidores temporários, conforme Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3.127 e do RE 596.478 (Tema 191)

5. A contratação de temporário que perdura por longo período descaracteriza a temporariedade, caracterizando vínculo em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988, não afastando o direito ao FGTS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 37, IX da CF/1988, art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

Jurisprudência relevante relevante: ADI nº 3.127, RE 596.478 (Tema 191), 705.140 (Tema 308) e 765.320 RG (Tema 916)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800497-87.2018.8.14.0097 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/11/2024 )

A invocação de leis locais e enunciados administrativos para negar o FGTS igualmente não socorre a agravante. A disciplina do FGTS — inclusive seu art. 19-A — é de índole federal e tem aplicação uniforme, não podendo ser esvaziada por ato normativo municipal quando configurada a nulidade do vínculo por desvio do regime excepcional.

Além disso, a própria decisão monocrática delimita temporalmente a condenação ao período não prescrito (a partir de 01/01/2019), harmonizando os efeitos com a prescrição admitida e com os elementos do processo, o que reforça a proporcionalidade da solução adotada e evidencia que não se está criando “regime híbrido”, mas apenas aplicando a lei federal de regência frente a contratações concretamente constatadas como inválidas.

Antecipando possível réplica sobre “documento novo” versus “documento preexistente”, cumpre frisar que o art. 435 não se limita a documentos formados após a inicial ou a contestação; também contempla documentos que apenas se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, bem como os destinados a contrapor peças e alegações trazidas aos autos. Sendo a própria defesa quem suscitou a ausência de comprovação, a juntada superveniente pelos autores, para afastar essa tese, enquadra-se no permissivo legal.

A eventual imperfeição formal do arquivo, sem prejuízo concreto e com os elementos essenciais legíveis, não anula sua aptidão probatória nem autoriza, por si só, desconsiderar o conteúdo, sobretudo quando a convicção judicial decorreu do conjunto de provas e da conduta processual avaliada sob o prisma da boa-fé, conforme ressalvado pelo parágrafo único do art. 435.

Por derradeiro, não há como acolher a insinuação de que a matéria exigiria revisão colegiada por suposta “divergência jurisprudencial”. A decisão agravada não se escorou em casuísmo, mas em texto normativo expresso (art. 37, IX, da CF; art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990) e na moldura fático-probatória firmada no processo, além de dispor de autorização regimental e processual para o julgamento monocrático em tais hipóteses (art. 932, VIII, do CPC e art. 133, XI, “d”, do RITJPA). O agravo não desconstitui nenhum desses pilares.

Em conclusão, deve o
AGRAVO INTERNO SER CONHECIDO, POR PREENCHIDOS OS REQUISITOS FORMAIS, E DESPROVIDO
, mantendo-se incólume a decisão que negou provimento à apelação e preservou a condenação à realização dos depósitos do FGTS no período fixado, bem como a validade da prova documental admitida sob o regime dos arts. 434 e 435 do CPC, tudo em consonância com a legislação federal e com os fatos incontroversos delineados no feito.

É como voto.

Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora”

Belém, 02/10/2025